Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. A APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME EM PODER DO RÉU IMPLICA NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE VEÍCULO COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 24 dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática dos crimes descritos na denúncia; e, subsidiariamente, (2) reexaminar o processo de dosimetria da pena do acusado, a fim de aferir se a pena aplicada é condizente com as circunstâncias do caso concreto; e, (3) verificar qual regime inicial de cumprimento de pena deve ser aplicado ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. Considerando o conjunto probatório dos autos, sobretudo o flagrante de que o acusado estava em posse de um veículo que fora objeto de furto poucos dias antes e que, conforme orientação jurisprudencial, incumbe a ele a prova da origem lícita do bem, há elementos suficientes para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação.

5. No caso em análise, conforme comprovou o conjunto probatório, o acusado foi flagrado praticando, no mínimo, as condutas de “manter em depósito”, “desmontar” e “utilizar” um veículo com a placa de identificação sabidamente adulterada, razão pela qual a condenação pela prática do crime tipificado no art. 311 do CP, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.